Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CRIMINAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. Trata-se de Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
II. Nas razões recursais, argumenta o recorrente que a sentença contradiz a decisão de recebimento da peça acusatória, que entendeu estar presentes os requisitos do art. 41 do CPC. Alega que a forma de conduta adotada pelo querelado o privou da produção de outras provas, devendo ser conferido especial valor às suas palavras.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
IV. O art. 41 do CPP determina que "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".
V. Na espécie, vê-se que a narrativa do autor está desacompanhada de qualquer elemento ou indício de prova dos fatos deduzidos na queixa-crime. No âmbito do processo penal não é possível a privação da liberdade de uma pessoa com fundamento exclusivo na palavra da suposta vítima. Sãos necessários elementos de provas que corroborem as afirmações do querelante.
VI. Ademais, ainda que tenha ocorrido o recebimento da queixa crime, o Juiz não está impossibilidade de reanalisar os requisitos essenciais para o prosseguimento válido do processo, por se tratar de questão de ordem pública.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
VIII A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.